Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-04.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716271-04.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEIRIFRAN LIMA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: FRANCICLAYTON LIMA COSTA, FRANCIMEIRI COSTA LIMA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré/apelante, até então representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da CURADORIA ESPECIAL, constituiu advogada para representa-la nos presentes autos. Nestes termos, considerando que a parte requerida se encontra representada nos autos pela advogada Thaynara de Souza Correia (OAB-DF no 41.757), consoante procuração de Id. 20772831 – p. 6, providencie a Secretaria desta eg. Turma Cível o cadastramento da supracitada advogada. Por oportuno, cientifique à Curadoria Especial quanto à constituição de advogado nos presentes autos por parte da ré/apelante. Por fim, intime-se a parte requerida/recorrente para que sua procuradora manifeste anuência expressa quanto ao acordo juntado no Id. 20772831 – pp. 2/4. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora